Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-33.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000874-33.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMEIRE CONCEICAO MACEDO

Advogado(s)
:
FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À REGÊNCIA DE CLASSE (GERC). GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (GAP). BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE INTEGRAL (NÍVEL E CLASSE). EXERCÍCIO DE CARGO POLÍTICO. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO PARA ANTIGUIDADE E PROGRESSÃO DE CLASSE. CONGELAMENTO PELA LEI MUNICIPAL NÚMERO 482 DE 2017 E LEI COMPLEMENTAR 173 DE 2020. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO POR COMISSÃO TÉCNICA (COPEA). MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Cardeal da Silva contra sentença (ID 90054483) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma professora municipal, determinando a retificação da base de cálculo de gratificações, a implementação de progressão por aprimoramento profissional (GAP) e o pagamento de diferenças salariais e adicionais por tempo de serviço. O Município recorrente (ID 90054486) alega que a remuneração superava o piso nacional, que o exercício de cargo de Secretária Municipal (ID 90054470) impediria o cômputo de tempo e vantagens, e que leis de congelamento orçamentário vedariam o pagamento de retroativos.

II. Questão em discussão

2. Há questões essenciais em discussão: (i) saber se as vantagens pecuniárias devem incidir sobre o vencimento base integral (soma de nível e classe); (ii) saber se o exercício de cargo político interrompe a progressão na carreira de origem; (iii) analisar o direito à Gratificação por Aprimoramento Profissional (GAP) após parecer favorável de comissão técnica; e (iv) examinar se o congelamento de verbas pela Lei Municipal 482/2017 e LC 173/2020 obsta direitos subjetivos pré-existentes.

III. Razões de decidir

3. As Leis Municipais nº 414 e 415 de 2012 (IDs 90054193 e 90054194) estabelecem que gratificações e adicionais incidem sobre o "vencimento base", que compreende a totalidade do enquadramento (Nível e Classe), sendo ilegal a exclusão do percentual de classe da base de cálculo.

4. O afastamento para o exercício de cargo político é considerado tempo de efetivo exercício pelo art. 54 da Lei 414/2012, não interrompendo a contagem para antiguidade, progressão de classe e ATS.

5. A servidora faz jus à Gratificação por Aprimoramento Profissional (GAP), uma vez que apresentou certificado de 120 horas (ID 90054192), obtendo parecer unânime da Comissão Permanente de Acompanhamento (COPEA), sendo a mora na implantação em folha uma violação ao princípio da legalidade.

6. O congelamento da Lei Municipal nº 482/2017 não pode ser prorrogado indefinidamente por mora
administrativa na conclusão de estudos que o próprio ente já apresentou como finalizados (ID 90054197).

7.

A Lei Complementar Federal número 226 de 2026 promoveu a superação das barreiras impostas pela Lei Complementar número 173 de 2020, autorizando o cômputo de tempo de serviço e a satisfação de obrigações financeiras decorrentes de direitos subjetivos de servidores públicos anteriormente represados, garantindo a recomposição dos efeitos financeiros retroativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. As vantagens pecuniárias do magistério de Cardeal da Silva devem incidir sobre a somatória do salário base e do percentual de classe. 2. O parecer favorável da comissão técnica municipal (COPEA) para gratificações de aprimoramento gera direito subjetivo ao servidor, devendo a Administração proceder à imediata implementação sob pena de violação à legalidade estrita.

3.
A Lei Complementar Federal número 226 de 2026 autoriza o pagamento de retroativos e a contagem de tempo de serviço para fins de adicionais, superando as restrições temporais da pandemia da COVID-19.”
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Leis Municipais nº 414/2012 e 415/2012; LC 173/2020 e LC 226/2026.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000239-23.2022.8.05.0084, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 17.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 0961557-03.2015.8.05.0137, Rel. Silvia Zarif, j. 23.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível número 8000874-33.2019.8.05.0076, em que figuram como apelante o Município de Cardeal da Silva e como apelada Rosemeire Conceição Macedo.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme o voto da relatora.

Salvador, (data registrada no sistema).

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

GMVF03